Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. VERIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
1.1. Faz-se necessária, para configuração do abandono de causa, a presença de três requisitos: o abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias, a intimação do patrono e a intimação pessoal da parte para se manifestar.
2. No caso dos autos, o processo ficou paralisado pelo tempo previsto na lei, e, mesmo pessoalmente intimado a manifestar-se, nos termos do artigo 270 do CPC, sob pena de extinção do feito em 5 dias (cinco dias), o banco apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo in albis, evidenciando a desídia.
3. A extinção do feito por abandono não viola os princípios da economia e da primazia da resolução do mérito, vez que o próprio autor não cumpriu com as exigências que lhe são pertinentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.